Tribunal: TJDFT
Processo: 0739683-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO – ENEM. CONDENADO COM ENSINO SUPERIOR COMPLETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça têm utilizado analogia in bonam partem, para admitir a remição pelo estudo, em atividades não expressas no artigo 126 da LEP, com a adoção da Recomendação no44/2013.
3. Todavia, no presente caso, a aprovação do agravante no ENEM não atende à finalidade da Lei, qual seja, incentivar o bom comportamento, aprimorar o nível de instrução do apenado com vistas à ressocialização, porquanto o agravante já possuía qualificação superior e, desse modo, não demonstrou esforço intelectual, durante a execução da pena, para ser compensado com a remição.
4. Recurso conhecido e não provido.